Tribunal: TJPA
Processo: 0801216-55.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801216-55.2021.8.14.0003

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Pensão por morte. Ausência de prévio requerimento administrativo. Interesse de agir não demonstrado. Precedente vinculante do STF (RE 631.240/MG – Tema 350). Sentença reformada.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por Maria da Conceição de Jesus Melo, condenando o ente previdenciário ao pagamento do benefício, com efeitos financeiros retroativos à data da citação, além de honorários e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar:

(i) se a ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção da pensão por morte inviabiliza o prosseguimento da ação judicial;

(ii) se, diante da ausência de demonstração de resistência administrativa ou prova de protocolo do pedido, configura-se a falta de interesse processual que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela parte autora não comprovam a formalização do pedido administrativo perante o IGEPREV, tampouco evidenciam protocolo ou recebimento válido que demonstre a negativa tácita ou expressa da autarquia previdenciária.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral), firmou a tese de que a ausência de requerimento administrativo prévio implica a inexistência de interesse de agir, exceto em hipóteses específicas, como nas ações revisionais ou quando o posicionamento da Administração Pública é notoriamente contrário à tese postulada.

No caso concreto, não há demonstração de que o IGEPREV tenha previamente analisado ou negado o pedido de pensão, tampouco há prova de que o pedido tenha sido sequer formalizado, atraindo a aplicação do entendimento vinculante consolidado pelo STF.

Assim, inexistente o prévio requerimento administrativo e ausente comprovação de resistência por parte do ente previdenciário, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse processual, com a consequente improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de benefício previdenciário pressupõe a formulação de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Tema 350 do STF (RE 631.240/MG).

A ausência de prova de requerimento administrativo ou de resistência da Administração inviabiliza o interesse de agir da parte autora e impõe a improcedência do pedido formulado em juízo.

Documentos sem comprovação de recebimento formal pelo ente previdenciário não suprem a exigência de prévio protocolo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; RE 631.240/MG – Tema 350 da repercussão geral.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada nº 0801216-55.2021.8.14.0003, ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS MELO
.

Sobreveio sentença (ID Num. 24468844), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao IGEPREV, ora requerido, a concessão o
benefício de pensão por morte à
parte autora e o pagamento os valores retroativos desde a data da citação da ação judicial.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, julgado sob o regime de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.

Condeno a autarquia, ora ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015.

A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC/2015.

Transitado em julgado e sem requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se.”

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 24468845), aduzindo a reforma do julgado, uma vez que a parte apelada não requereu administrativamente o pedido de pensão, antes de ingressar em juízo.

A Apelada apresentou contrarrazões, ao recurso (ID Num. 24468850) pugnando pelo improvimento do recurso, e manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo no que se refere a concessão do benefício da pensão por morte à parte autora e o pagamento de valores retroativos e em seu duplo efeito, em relação aos valores retroativos, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronu8nciamento. (ID Num. 25580496).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 25984574.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que concedeu
benefício de pensão por morte o benefício de pensão por morte à apelada, por ausência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação.

Desde já esclareço que o recurso merece provimento. Explico.

Analisando os autos, observo que os documentos juntados pela apelada de ID Num. 24468810 - Pág. 1 e Num. 24468811 - Pág. 1 visando comprovar o requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não se prestam a tal fim, uma vez que os documentos juntados pela parte carecem de comprovação que foram recebidos pela Instituição previdenciária.

Sobre o tema, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo tema suscitado no recurso teve sua repercussão geral reconhecida, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição.

Nesse julgamento, o Plenário assentou igualmente regras de transição para as ações em curso, dentre estas consta o sobrestamento da demanda para que a parte autora ingresse com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Esse julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE: 631240/MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Diante, então da falta de comprovação de prévio requerimento administrativo, devido aos documentos juntados não poderem ser validados para tanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de ID
Num. 24468844, julgando improcedente a ação formulada por MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS MELO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025